Tribunal: TCU
Processo: 026.068/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12440/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação autuada a partir de documentação encaminhada pela Justiça Federal, noticiando a aplicação de multa ao Município de Pirambu/SE no processo de ação civil pública 0805316-63.2018.4.05.8500, Inquérito Civil 1.35.000.00952/2016-28, em razão de mora no cumprimento de decisão judicial pelo ente municipal. Considerando que a decisão decorreu de ação proposta pelo Ministério Público Federal, com vistas à realização de adequações em postes de iluminação pública ao longo da orla marítima do Município de Pirambu/SE, assim como em imóveis particulares, a fim de que o ciclo de reprodução das espécies de tartarugas marinhas que desovam nas praias pirambuenses não fosse prejudicado, uma vez que foi verificada a mortalidade de seus filhotes devido à desorientação causada por fontes luminosas inadequadas dispostas ao longo da orla marítima; Considerando que, naqueles autos, foi renovada a intimação do Município para comprovar o integral cumprimento da decisão, no sentido de proceder junto com o TAMAR à realização dos testes de desorientação das tartarugas marinhas, sob advertência de majoração da multa diária já fixada, tendo em vista que o Município vem descumprindo os prazos fixados pelo TRF e pelo juízo da 1a Vara Federal/SE por mais de uma vez; Considerando que a juíza alertou que se fosse aplicada sanção que resulte prejuízo ao erário o fato seria comunicado ao TCU; Considerando, todavia, a conclusão da unidade técnica no sentido de que a representação não versa sobre matéria de competência desta Corte, já que se trata de possível prejuízo aos cofres municipais, matéria afeta ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe - TCE/SE; e Considerando a proposta uniforme elaborada no âmbito da SecexAgroAmbiental (peças 6-8). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer a presente representação, por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 c/c o art. 237 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) dar ciência deste Acórdão e da instrução de peça 6 ao representante; c) encaminhar cópia dos autos ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe - TCE/SE; d) arquivar o presente processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237 c/c o parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 026.068/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: 1a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Sergipe 1.2. Órgão/Entidade: Município de Pirambu/SE 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental) 1.6. Representação legal: não há